Tribunal: TJMT
Processo: 1005932-95.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005932-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVANTE), HERMINIA CARDOSO LEAL GARCIA - CPF: 146.407.321-04 (AGRAVADO), ERIKA PINTO DE ARRUDA - CPF: 632.570.251-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVOLUÇÃO DE VEÍCULO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a exigibilidade da multa cominatória fixada pelo descumprimento de obrigação de fazer, consistente na devolução de veículo objeto de ação de busca e apreensão julgada improcedente, cuja penalidade foi estabelecida em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, limitada ao período de 30 (trinta) dias.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há necessidade de intimação pessoal do devedor para incidência de multa cominatória por descumprimento de obrigação de fazer, conforme preconiza a Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça, ou se a ciência inequívoca demonstrada pela interposição de recurso específico contra a sentença que arbitrou a multa é suficiente para a exigibilidade da penalidade.

III. Razões de decidir

3. A intimação pessoal do executado para cumprimento de obrigação de fazer, para fins de aplicação das astreintes, tornou-se desnecessária após a vigência da Lei nº 11.232/2005, sendo suficiente a intimação do advogado, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp 1441939/RJ, AgInt no REsp 1604605/MG).

4. A interposição de recurso específico contra a sentença que arbitrou a multa cominatória demonstra ciência inequívoca da obrigação imposta, tornando dispensável a intimação pessoal exigida pela Súmula 410 do STJ, em consonância com o princípio da efetividade das decisões judiciais.

5. O valor fixado a título de astreintes (R$ 500,00 diários) e o limite temporal estabelecido (30 dias) estão em conformidade com os parâmetros adotados pelo Tribunal e atendem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequados à finalidade coercitiva da medida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É desnecessária a intimação pessoal do devedor para a exigibilidade de multa cominatória por descumprimento de obrigação de fazer, após a vigência da Lei nº 11.232/2005, sendo suficiente a intimação do advogado. 2. A interposição de recurso específico contra sentença que fixa astreintes configura ciência inequívoca da obrigação imposta, tornando dispensável a intimação pessoal exigida pela Súmula 410 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 537; Lei nº 11.232/2005.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1441939/RJ; STJ, AgInt no REsp 1604605/MG; TJMT, N.U 1024322-89.2020.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado; TJMT, N.U 1008886-89.2017.8.11.0002, Quarta Câmara de Direito Privado; TJDFT, Acórdão 1293588, 07246717920208070000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto
BANCO ITAÚCARD S/A
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 1004063-16.2024.8.11.0006, rejeitou a impugnação apresentada pelo Agravante e manteve a exigibilidade de multa cominatória fixada pelo descumprimento de obrigação de fazer.

O agravante insurge-se contra a homologação judicial do valor referente à multa cominatória, alegando, em síntese, que não houve sua intimação pessoal para cumprimento da obrigação, o que configuraria violação à Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça.

Sustenta que a decisão que aplica astreintes não constitui coisa julgada material, podendo ser modificada a qualquer tempo. Aponta que a inexistência de intimação pessoal inviabiliza a exigência da penalidade pecuniária, razão pela qual requer o afastamento da multa ou, subsidiariamente, sua redução a patamar razoável.

Argumenta que
“não tendo ocorrido a intimação pessoal do Banco para cumprimento da obrigação, conforme súmula 410, a multa não foi revogada ou minorada pelo Juízo singular”
e ainda
“o valor homologado pelo juízo singular, em mais de R$ 8 mil reais, foge completamente da realidade processual, sendo absurda e desproporcional”.

Alega, ademais, que a finalidade das astreintes não é indenizatória, mas coercitiva, e que o valor executado supera em mais de duas vezes o valor da obrigação principal, o que configuraria enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil. Nesse cenário, invoca o art. 537, §1º do CPC para requerer, ao menos, a minoração da penalidade para R$ 1.000,00 no total.

Com essas razões, requer a concessão do efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada, até o julgamento final do presente recurso. Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Recolhimento do preparo, id. 271647377.

Efeito suspensivo não concedido, id. 272129378.

Contrarrazões, id. 277986396.

Os autos foram remetidos a Procuradoria Geral de Justiça, a qual manifestou pela ausência de interesse ministerial. (id. 285065859).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto
BANCO ITAÚCARD S/A
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 1004063-16.2024.8.11.0006, rejeitou a impugnação apresentada pelo Agravante e manteve a exigibilidade de multa cominatória fixada pelo descumprimento de obrigação de fazer.

Cuida-se, na origem, de controvérsia instaurada no bojo de ação de busca e apreensão, tendo como objeto a
Cédula de Crédito Bancário nº 30410–000000384368353
, cuja pretensão foi, ao final, julgada improcedente, restando a parte ora agravante condenada à devolução do bem móvel – veículo automotor –, sob cominação de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao período de 30 (trinta) dias.

Em sede de cumprimento de sentença, a parte exequente postulou o adimplemento da quantia de R$ 14.078,65 (quatorze mil, setenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), valor este decomposto em duas rubricas: a primeira, de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), alusiva à penalidade pecuniária decorrente do descumprimento da obrigação de fazer (astreintes); a segunda, de R$ 5.578,65 (cinco mil, quinhentos e setenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), correspondente aos honorários advocatícios de sucumbência fixados na sentença.

A parte executada, ora recorrente, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, aduzindo, em suma apertada, a inidoneidade da pretensão executiva no tocante à multa cominatória. Sustenta que o valor alcançado pelas astreintes mostra-se manifestamente excessivo, revelando desproporcionalidade, além de enfatizar que não houve a devida intimação pessoal da parte, condição indispensável à exigibilidade da penalidade, nos termos da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça. Diante disso, pugna pela extinção da presente execução.

O Magistrado de origem rejeitou a impugnação nos seguinte sentido:

“[...] É o relatório. Decido.

Sem delongas, no que tange à alegação de inexigibilidade do título executivo, por ausência de regular intimação pessoal da parte, melhor sorte não lhe socorre. Isso porque, a questão sobre o arbitramento da multa cominatória já foi devidamente analisada pelo e. Tribunal de Justiça, no recurso de apelação (acórdão ID. 171781386).

Logo, embora a parte executada argumente que não foi intimada pessoalmente da multa cominatória, interpôs recurso específico contra a sentença que a arbitrou, o que demonstra ciência inequívoca da obrigação de fazer.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA COMINATÓRIA – CIÊNCIA INEQUÍVOCA COMPROVADA – COBRANÇA DEVIDA – MATÉRIA OBEJTO DE RECURSO ESPECÍFICO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE
– RECURSO NÃO PROVIDO. Segundo entendimento do STJ, após a vigência da Lei n. 11.232/2005, é desnecessária a intimação pessoal do executado para cumprimento da obrigação de fazer imposta em sentença, para fins de aplicação das astreintes. Nesse sentido: AgRg no REsp 1441939/RJ.
A interposição de recurso específico, induz à conclusão inequívoca de ciência da decisão que impôs multa cominatória, o que torna desnecessária a realização da intimação pessoal exigida pela Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça.
(TJ-MT 10138040620218110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 06/10/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2021) – destaquei.

Assim sendo, rejeito a impugnação apresentada pela parte executada.

Ademais, no caso em apreço, observa-se que na sentença prolatada no Id. 160307725 foi determinado que o banco executado restituísse o veículo no prazo de 05(cinco) dias, sob pena de multa diária de R$500,00(quinhentos reais), até o limite de 30 dias. Entretanto, não obstante devidamente intimado, o banco deixou de cumprir a determinação judicial no prazo fixado.

Dos autos, a intimação do banco para cumprimento da obrigação ocorreu em 26/06/2024. O cumprimento da determinação ocorreu em 20/07/2024, conforme consta no ID. 163422940 e, portanto, 17(dezessete) dias após o término do prazo para restituição do veículo.

Diante disso, a execução da multa cominatória aplicada no montante apresentado se revela correta. Logo, observados o critério da equidade e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, visualizo que o valor apresentado não se revela exorbitante, razão pela qual não há que se falar em redução do montante apresentado pela parte credora.

Isso posto e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) Rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte executada, forte nos fundamentos alhures; [...]”

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Pois bem.

A controvérsia está em saber da necessidade da intimação pessoal para a incidência da multa por descumprimento de obrigação de fazer.

Veja-se que na sentença o Juízo de Primeiro Grau tornou definitiva a multa diária arbitrada, estabelecendo-a no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de inadimplemento da obrigação de devolução do bem, limitada ao período máximo de 30 (trinta) dias consecutivos.

Com efeito, segundo entendimento do STJ, após a vigência da Lei n. 11.232/2005, é desnecessária a intimação pessoal do executado para cumprimento da obrigação de fazer imposta em sentença, para fins de aplicação das astreintes. Nesse sentido: AgRg no REsp 1441939/RJ .

Ainda:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONDENAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE FAZER COM COMINAÇÃO DE ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. I - Segundo entendimento do STJ, após a vigência da Lei n. 11.232/2005, é desnecessária a intimação pessoal do executado para cumprimento da obrigação de fazer imposta em sentença, para fins de aplicação das astreintes. Precedentes: AgRg no REsp 1.548.553/RJ , Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/4/2016, DJe 27/4/2016; AgRg no REsp 1.463.935/AM , Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/3/2015, DJe 7/4/2015; AgRg no REsp 1441939/RJ , Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/5/2014). II - Agravo interno improvido. ( AgInt no REsp 1604605/MG , Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 12/12/2017).

Também este Egrégio Tribunal de Justiça decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA EXECUÇÃO DAS ASTREINTES FIXADAS – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE – EFETIVIDADE DO PROVIMENTO JUDICIAL – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CELERIDADE PROCESSUAL – COBRANÇA EXCESSIVA DE ASTREINTES – LIMITAÇÃO DO VALOR – POSSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – FINALIDADE COERCITIVA ATENDIDA – DECISÃO MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Com o advento da Lei nº 11.232/2005 que positivou a possibilidade jurídica de concessão de tutela específica da obrigação, Turmas do Superior Tribunal de Justiça modificaram o entendimento contido na Súmula nº 410 do Tribunal da Cidadania, a fim de dispensar a intimação pessoal do devedor para execução da multa imposta pelo descumprimento da obrigação de fazer, bastando a mera intimação do advogado da parte.
A intimação pessoal da parte para execução de multa imposta pelo descumprimento da obrigação
é medida judicial que não condiz com o intuito da efetividade das decisões judiciais postas
, bastando a intimação do advogado pelo diário oficial. Entendimento análogo já exarado pelo STJ quando do julgamento do EAg 857.758 e Resp 1121457 PR 2009/0020178-7. É possível limitar o valor da multa diária por descumprimento judicial bem como fixar um teto para sua cobrança, no caso em que a quantia arbitrada se tornar exorbitante (art. 537, § 1º, I, do CPC). (TJMT. Ap 67800/2017, 3ª Câmara de Direito Privado, Julgado em 25.10.2017, Publicado em 08.11.2017). (N.U 1024322-89.2020.8.11.0000 , CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 17/03/2021)

Assim, inaplicável ao caso a Súmula 410 do STJ, já que a sentença que se objetiva cumprir transitou em julgado depois da vigência da Lei 11.232/2005.

Ademais, como ressaltado na decisão liminar, a questão acerca do arbitramento da multa cominatória já foi devidamente analisada por este e. Tribunal de Justiça, e especifico por esta Quinta Câmara, no recurso de Apelação n. 1004063-16.2024.8.11.0006, que manteve astreintes, vejamos a ementa e parte do voto vencedor:

“[...] E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM PEDIDO DE LIMINAR – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE AS PARTES – ANTES DA CITAÇÃO E DA BUSCA APREENSÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL
–
EMISSÃO DE BOLETO PARA PAGAMENTO DE PARCELAS RENEGOCIADA – MORA DESCARACTERIZADA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – ATRIBUIÇÃO AO AUTOR – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERCENTUAL ADEQUADO – RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO – MULTA – POSSIBILIDADE – LIMITE DE INCIDÊNCIA–FIXAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO

A transação extrajudicial entre os demandantes antes da citação acarreta o instituto da perda superveniente do interesse processual, suscitando a extinção do processo sem resolução do mérito, art. 485, inciso VI, do CPC.

Quem motivou o ajuizamento da demanda arca com o ônus da sucumbência (princípio da causalidade).

O valor da verba honorária deve ser mantido quando mostrar-se adequado aos requisitos do §2º, do art. 85, do CPC.

(...)

O apelante insurge-se também contra a multa cominatória, pois entende exorbitante, bem como quanto ao prazo para o cumprimento.

Como se sabe, o objetivo da multa cominatória é dar maior efetividade às decisões judiciais e, por assim ser, garantir a autoridade judicial. Não tem natureza de pena nem de indenização, trata-se, porquanto, de instrumento que somente incidirá caso haja descumprimento de uma decisão.

Repisa-se, portanto que a finalidade da multa diária é justamente compelir a parte a atender o quanto antes à ordem judicial.

Com efeito, o art. 537 do CPC determina:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

O valor deve ser adequado à satisfação desse objetivo. Não pode ser excessivo a ponto de causar enriquecimento ilícito, nem irrisório de modo a comprometer o cumprimento do decisum. Tem de estar em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade

No caso concreto, a sentença recorrida que fixou multa diária para o caso de descumprimento da obrigação de restituir o veículo apreendido está em conformidade legislação vigente e, tanto o prazo (5 dias) quanto o valor fixado (R$500,00), até o limite de 30 dias, estão em consonância com julgados desta Câmara.

Dessa maneira, os R$ 500,00 definidos na origem estão apropriados aos parâmetros acima, além de coincidir com a quantia comumente fixada nesta Corte
. [...]” (destaquei)

Logo, embora o agravante argumente que não foi intimado pessoalmente da multa cominatória,
interpôs recurso específico contra a sentença que a arbitrou,
o que demonstra a ciência inequívoca da obrigação de fazer.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. ASTREINTES. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. 1. O comparecimento espontâneo, inclusive com apresentação de contestação e interposição de recurso específico, induz à conclusão inequívoca de ciência da decisão que impôs multa cominatória, tornando desnecessária a realização da intimação pessoal exigida pela Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A execução provisória das astreintes decorre de disposição expressa contida no art. 537, § 3º, do Código de Processo Civil. 3. A alegação de excesso de execução deve vir acompanhada da demonstração clara, específica e pormenorizada sobre o valor tido por correto. 4. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (TJDFT - Acórdão 1293588, 07246717920208070000 , relator Hector Valverde, 5ª Turma Cível, julgado em 21/10/2020, publicado no DJE de 9/11/2020, sem página cadastrada.)

Ainda sobre este tema:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA – ATO ILÍCITO RECONHECIDO NA ORIGEM – VEDAÇÃO AO REFORMATIO IN PEJUS – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR ADEQUADO – MANUTENÇÃO – MULTA COMINATÓRIA – CIÊNCIA INEQUÍVOCA COMPROVADA – COBRANÇA DEVIDA – MATÉRIA OMISSA NA SENTENÇA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O valor arbitrado na sentença para a reparação por danos morais que se mostra adequado à função pedagógica-punitiva da medida deve ser mantido. O comparecimento espontâneo, inclusive com apresentação de contestação e interposição de Recurso específico, e a respectiva publicação no Diário de Justiça Eletrônico demonstram a inequívoca ciência da decisão que impôs multa cominatória, o que torna desnecessária a intimação pessoal. (N.U 1008886-89.2017.8.11.0002 , CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 04/08/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por Banco Itaucard S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025